Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-30.2016.8.11.0053
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001440-30.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZABEL MARILENE DOS SANTOS - CPF: 034.173.841-76 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. M. D. S. (APELANTE), IZABEL MARILENE DOS SANTOS - CPF: 034.173.841-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 186, §2o DO CPC – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 186, §2o, do CPC, assegura a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte por ela assistida para cumprimento de providência que depende desta.

In casu
, verifica-se que além da sentença não ter observado o art. 186, §2o do CPC, que prevê a prerrogativa da Defensoria Pública de requerer intimação da parte assistida, igualmente deixou de observar a norma contida no art. 485, §1o do mesmo diploma processual, segundo o qual determina a intimação pessoal do autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifeste-se sobre o chamamento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por G. M. D. S, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,

ajuizada em face do município de Santo Antônio do Leverger, julgou extinto o pedido formulado na inicial, com base no artigo 485, incisos II, III e VIII do Código de Processo Civil, em razão do abandono de causa e sua desistência por parte da autora.

A apelante sustenta a nulidade da sentença proferida, por error in procedendo, diante do magistrado não determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública nos termos do art. 186, §2o do CPC.

Relata que “a Defensoria Pública formulou pedido de intimação pessoal da Requerente, para que ela manifestasse seu interesse em prosseguir com o feito, porém o aludido pedido não fora analisado e sobreveio então a r. sentença recorrida, que, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil/2015”.

Assim, requer o provimento do recurso “para anular a respeitável sentença proferida, por error in procedendo (má aplicação da lei processual), possibilitando, desse modo, o regular prosseguimento do processo em primeiro grau de jurisdição”.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do apelo.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a questão na sentença proferida pelo magistrado singular que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, III e VIII do Código de Processo Civil.

No caso em análise, apresentado o parecer do NAT, o digno juízo determinou a intimação da apelante, quanto a necessidade de juntada de documentos requeridos pelo Núcleo, ocasião em que a Defensoria Pública declarou que tentou contato com a representante da parte requerente, sem êxito, requerendo sua intimação pessoal para prosseguimento do feito, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, in verbis:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...).

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Não obstante o pedido de intimação supracitado foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, III e VIII do CPC.

Dispõe o § 1o do art. 485 do CPC/2015 que, na hipótese de o autor, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III, CPC/2015), o juiz ordenará sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias, antes da extinção sem a resolução do mérito.

In casu, verifica-se que além da sentença não ter observado o art. 186, §2o do CPC, que prevê a prerrogativa da Defensoria Pública de requerer intimação da parte assistida, igualmente deixou de observar a norma contida no art. 485, §1o do mesmo diploma processual, segundo o qual determina a intimação pessoal do autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifeste-se sobre o chamamento judicial.

Ademais, a Defensoria Pública não ficou inerte, pois informou que não conseguiu entrar em contato com a assistida, e requereu a intimação pessoal da mesma, descaracterizada a falta de interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, §2o, CPC/15.

1. O artigo 186, §2o, do CPC, assegura a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte por ela assistida para cumprimento de providência que depende desta.

2. Incorre em erro in procedendo, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça antes de determinar a intimação pessoal da parte postulante para comprovação da alegada hipossuficiência, conforme requerimento feito nos autos pela Defensoria Pública que a assiste (art. 186, §2o, do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

(TJ-GO - AI: 02735709420188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA - PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação pessoal do Defensor Público, e a consequente extinção do processo pelo abandono da ação, é causa de nulidade absoluta do processo.

Recurso provido.

(N.U 0011476-84.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PERÍCIA DEVE SER CUSTEADA PELO INSS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

1. O artigo 186, §2o, do CPC, assegura a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte por ela assistida para cumprimento de providência que depende desta.

(...)

(N.U 0023720-41.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento ao feito, observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022